Tribunal: STF
Processo: HC 246813
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de Rondônia, em favor de Márcio Moreira Viana, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 894.043/RO.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCIO MOREIRA VIANA, apontando-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA (HC n. 0813814- 57.2023.8.22.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática da contravenção penal prevista no art. 42, inciso I, da Lei de Contravenções Penais.



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu da impetração. 



    Neste writ, a Impetrante sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, em razão da atipicidade da conduta, pois, pela simples análise da peça acusatória, observa-se que apenas uma pessoa fora atingida pela conduta do paciente, de modo que sequer indicou se havia outras pessoas naquele local  (fl. 5). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que  seja a ordem de habeas corpus concedida, reconhecendo a atipicidade material da conduta, determinando-se o trancamento da ação penal de n. 7003522- 62.2021.8.22.0010, diante da ausência de justa causa (art. 395, inc. III, do CPP) (fl. 6).” (eDOC 6)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Neste writ, a impetrante requer “a) seja recebido e conhecido o presente habeas corpus; b) liminarmente, requer a concessão da medida liminar a fim de, desde logo, determinar o trancamento da ação penal n. 7003522-62.2021.8.22.0010. c) no mérito, seja confirmada a medida liminar concedida.”



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, é incabível a supressão prematura do processo penal, porque a Defensoria não nega o fato nem a autoria; apenas diz que o tipo do art. 42 da Lei das Contravenções não abarca a conduta do paciente.



    O fato é que o paciente jogou uma garrafa de vidro, com álcool, contra uma funcionária do Cartório de Registro de Pessoas Naturais, apenas porque teriam errado o nome de sua mãe. (www.stj.jus.br)



    Essa conduta não me parece atípica, de modo que pode o magistrado readequar a tipificação, em emendatio libeli, se for o caso.



    Equivocar-se na tipificação da conduta não é motivo de trancamento de processo, até mesmo porque o acusado se defende dos fatos.



    Por isso mesmo, o processo penal deve prosseguir, portanto.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente